Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Descumprimento de medida cautelar diversa da prisão.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o).
2 - O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas em audiência de custódia - o paciente informou endereços no Distrito Federal onde não foi encontrado -, somado à reiteração delitiva do paciente, justifica seja decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
3 - Presente requisito para a prisão preventiva (art. 312, § 1o, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.